Tribunal: TJBA
Processo: 0500737-65.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500737-65.2017.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA

APELADO: NILSON CARDOSO NETO e outros

Advogado(s)
:
ALCIR ROCHA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE MEDICAMENTO. FÓRMULA ALIMENTAR PARA MENOR. ALFARÉ OU PREGOMIN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERADOS. ENTENDIMENTO DO STJ E STF. MUNICÍPIO TEM DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA. DIREITO A SAÚDE E A VIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

D
a preliminar de ilegitimidade passiva do ente municipal.

Não merece prosperar a tese de ilegitimidade passiva do ente municipal, tendo em vista que, inexiste litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios). O que existe em verdade é a solidariedade entre eles na elaboração das políticas públicas a fim de dar efetividade ao direito constitucionalmente garantido.

Sendo o direito à saúde indissociável do direito à vida, torna-se inconcebível a recusa no fornecimento gratuito de remédios e/ou tratamentos a pacientes em estado grave e sem condições financeiras de custear as respectivas despesas tanto pelo ente municipal como, também, pelo Estado da Bahia.

Nesse sentido temos o julgamento do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o "
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente"
.
Rejeita-se a preliminar.

Do mérito

Os arts. 196, 197 e 198 da Constituição Federal, combinados com artigos 2º, §1º, 4º, 5º, inciso III, 7º, incisos IX, X e XI, e 9º da Lei nº 8.080/1990, consignam que os entes federados são responsáveis, solidariamente, pela efetivação do direito fundamental à saúde, devendo prover ações e serviços necessários a promoção, proteção e recuperação.

Não pode o Poder Público se mostrar indiferente aos problemas de saúde da população, qualquer que seja a esfera institucional de atuação, sob pena de violação de preceitos constitucionalmente previstos.

Não merece guarida a argumentação de que seria União, aquela responsável pelos tratamentos de alta complexidade e alto custo, tendo em vista que os entes públicos são solidariamente responsáveis para a prestação de atendimento, tratamento e medicamentos necessários a população.

Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, não se vislumbrando qualquer ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que ao Poder Judiciário cabe ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública, sobretudo em se tratando de direitos fundamentais.

De igual modo, as doenças graves, como é o caso do paciente, não podem esperar pela vontade política dos governantes, nem ficar submissas a excessiva burocracia da regulamentação dos medicamentos imprescindíveis e urgentes a vida. Por certo que deve haver controle, mas antes de tudo, deve prevalecer o bom senso.

Pela peculiaridade de cada caso e em face da urgência no caso da paciente, há que se afastar a burocracia, devendo ser considerados, antes de mais nada o direito à vida e à dignidade da pessoa humana, razão pela qual não merece retoque a sentença em questão.

Em razão do provimento do recurso majora-se os honorários sucumbenciais nos termos do art, 85, § 11 do CPC para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
0500737-65.2017.8.05.0088
, em que figuram como
Apelante - MUNICIPIO DE GUANAMBI

e como Apelado -
B. D. S. C. Na ocasião representado pelo seu genitor NILSON CARDOSO NETO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,

em

rejeit
ar
a preliminar e, no mérito,
neg
ar
provimento a
Apelação Cível
, mante
ndo

íntegra
a sentença,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .

5